Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. MITIGAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que deferiu antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de proceder a qualquer desconto, na contagem de tempo de serviço do agravado, devendo contabilizar, inclusive, o período de 6 (seis) meses de condenação penal, em que o agravado efetivamente prestou serviços ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e contribuiu para previdência social.
2. Aduz o agravante, em síntese, que a decisão exaure o objeto da ação, haja vista que, se o processo administrativo de aposentadoria tiver seguimento e o periodo discutido for composto nos calculos da aposentadoria, o autor tera o merito resolvido em tutela de urgencia e, se ao final o pedido for julgado improcedente, o agravante ja tera se aposentado e recebido as verbas decorrentes de sua inatividade. Assevera ainda que não pode ser computado os 06 meses da pena em sua aposentadoria.
3. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública, que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Ademais, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.
4. Como pontuado na decisão agravada, o art. 123, § 4 o, “e” da Lei n. 7.479/1986, ao dispor que não será computado para nenhum efeito o tempo decorrente de cumprimento de pena restritiva de liberdade, não se aplica à hipótese dos autos, em que o agravado foi condenado a 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e lhe foi concedida a suspensão condicional da pena, ocasião em que continuou a exercer suas funções junto ao Corpo de Bombeiros Militar e a contribuir para a Previdência Social. Desse modo, o agravado faz jus ao cômputo do respectivo período ao seu tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada, em observância ao princípio da contributividade e à vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública, haja vista que apenas devem incidir contribuições previdenciárias em relação às parcelas que efetivamente serão contabilizadas para os fins de aposentadoria.
5. Vê-se que, acaso não computado os 06 meses, o dano irreparável estará configurado, uma vez que, considerando encontrar-se suspenso o processo administrativo, até a decisão final na presente, o agravado já terá trabalhado os 06 meses, além do tempo devido à sua aposentadoria.
6. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.